Tribunal: CARF
Processo: 10675.720621/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720621/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.473 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
HUBERT ABILIO ULLMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NECESSIDADE DE
PROTOCOLO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) ANTES
DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel
rural as áreas declaradas como áreas de preservação permanente, por se cuidar
de área de interesse ambiental, mediante entrega do correspondente Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao órgão competente antes do início da ação
fiscal.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR
AO FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT COM
BASE NAS APTIDÃO AGRÍCOLA. VALIDADE.
É válido o arbitramento do VTN baseado no sistema SIPT que considera as
aptidões agrícolas dos imóveis rurais do Município, quando o laudo técnico
apresentado não demonstra a existência de características particulares do
imóvel que justifiquem um VTN/ha inferior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer a existência de área de reserva legal de 119,0 ha, e
para restabelecer a área de preservação permanente declarada de 90,1 ha.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720621/2009-71
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720621/2009-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB que julgou procedente lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2005, relativo ao imóvel rural
denominado "Fazenda Rio Preto” (NIRF 3.570.954-5), com área declarada de 955,2 ha,
localizado no Município de Presidente Olegário - MG.
O lançamento (fls. 2/6) decorreu de procedimento fiscal no qual houve a glosa
integral das áreas ambientais declaradas: área de preservação permanente de 90,1 ha e área de
reserva legal de 600,1 ha, além da rejeição do VTN declarado de R$ 115.000,00 (R$ 120,39/ha),
que se entendeu subavaliado, arbitrando-o em R$ 382.080,00 (R$ 400,00/ha), com base no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequentes aumentos
da área tributável/aproveitável, VTN tributável e alíquota aplicada no lançamento, disto
resultando o imposto suplementar de R$ 17.686,61, conforme demonstrativo de fl. 5.
O contribuinte apresentou impugnação, insurgindo-se contra a glosa das áreas de
preservação permanente, de reserva legal e do arbitramento do VTN (fls. 19 e ss), todavia a
exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 134/146), em acórdão que recebeu as
seguintes ementas:
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal, para fins de
exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA ou,
pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do competente
ADA, além da averbação tempestiva da área de utilização limitada/reserva legal à
margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no menor VTN/ha
apontado no SIPT, exige-se que o Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3),
principalmente no que tange aos dados de mercado coletados, de modo a atingir
fundamentação e Grau de precisão II, demonstrando, de forma convincente, o valor
fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do imposto (1°/01/2005), bem
como, a inferioridade de suas terras em relação às demais classes de terras da região, de
modo a justificar a revisão pretendida.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA
Cabe ser indeferido o pedido de diligência/perícia, quando não existir matéria
controversa ou de complexidade que a justifique. A prova pericial também não pode ser
utilizada para suprir ou referendar as provas apresentadas, visando comprovar as áreas
ambientais declaradas e o VTN do imóvel.
Cientificado da decisão em 28/4/2010 (fl. 150), o contribuinte apresentou recurso
voluntário (fls. 151/171), no qual aduziu, em síntese:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720621/2009-71

- a existência das áreas de preservação permanente e de reserva legal restaram
comprovadas mediante a apresentação de laudo técnico anexado à impugnação e declaradas em
ADA protocolado junto ao IBAMA em 16/10/2006:
- que a falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, a
averbação feita após a data de ocorrência do fato gerador, ou a ausência ou entrega intempestiva
do ADA, não são, por si só, fatos impeditivos ao aproveitamento da isenção de tal área na
apuração do valor do ITR;
- deve ser acatado o laudo apresentado como definidor do VTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
No que diz respeito à área de preservação permanente, havia manifestado diversas
vezes perante este Colegiado, e outros dos quais tive oportunidade de participar em minha
atuação como conselheiro do CARF, o entendimento de que a legislação vigente até a edição do
Código Florestal de 2012 estabelece como requisito para a consideração das áreas de preservação
permanente no cálculo do ITR, a entrega de ADA tempestivo, ou ao menos anterior ao início da
ação fiscal.
Por sua vez, as decisões reiteradas do STJ em sentido diverso não dispunham de
caráter vinculante para os conselheiros do CARF, tendo em vista não se enquadrarem no
disposto no art. 62 do Anexo II do RICARF, não havendo sido proferidas sob o rito dos recursos
repetitivos, estando ausente Parecer ou Súmula da AGU sobre o tema. Tampouco, por outra via,
inexiste dispensa legal de constituição de crédito ou Ato Declaratório da PGFN aprovado pelo
Ministro da Economia, nos termos do art. 18 e 19 da Lei no 10.522/02, a respeito da matéria.
Ocorre que o processo legislativo é dinâmico, havendo sido introduzidas diversas
modificações na referida Lei no 10.522/02, por força da Lei no 13.874, de 20/09/2019 (Lei da
Liberdade Econômica, conversão da MP no 881/19), verbis:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de
oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação
ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no
13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal
Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no
âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(....)
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional; e (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720621/2009-71

§ 9o A dispensa de que tratam os incisos V e VI do caput deste artigo poderá ser
estendida a tema não abrangido pelo julgado, quando a ele forem aplicáveis os
fundamentos determinantes extraídos do julgamento paradigma ou da jurisprudência
consolidada, desde que inexista outro fundamento relevante que justifique a
impugnação em juízo. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não
constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei,
observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9o do art. 19 desta Lei, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias
abrangidas por esses dispositivos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem
vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição de
indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(..)
Art. 19-B. Os demais órgãos da administração pública que administrem créditos
tributários e não tributários passíveis de inscrição e de cobrança pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional encontram-se dispensados de constituir e de promover a cobrança
com fundamento nas hipóteses de dispensa de que trata o art. 19 desta Lei. (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput deste artigo observará, no que
couber, as disposições do art. 19-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Note-se que, ainda que não tenham sido incorporadas as disposições legais em
comento à redação ora vigente do RICARF, não se pode negar, tendo em vista o princípio da
legalidade, a necessidade de observância de seus termos por parte do Colegiado. Por exemplo, o
novo art. 18-A da Lei no 10.522/02, que prevê a edição de súmula da administração tributária
federal, deverá ser observado obrigatoriamente pelo CARF, a despeito de ainda não constar tal
hipótese no RICARF.
Noutro giro, veja-se que no art. 19-A, III, não está especificado de que forma se
daria a manifestação da PGFN sobre as matérias a que se refere o art. 19, VI. O que parece claro
é que não mais é necessária a aprovação do Ministro de Estado da Economia para que seja ela
vinculante, consoante arrazoado na Nota SEI no 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME:
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida Provisória no
881, de 2019), houve a modificação do regime legal de dispensas de contestação e
recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que culminou com a extinção
da figura jurídica do ato declaratório do PGFN, resguardada a eficácia dos atos já
editados antes da vigência da nova lei. Segundo a novel sistemática do art. 19-A, III, da
Lei no 10.522, de 2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais
Superiores competentes (e não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a
manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico
ou aprovação ministerial para tanto.
Por outro lado, a mesma nota registra que a falta de regulamentação da norma não
é indispensável para sua concretização:
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos órgãos
envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve. Embora o referido
regulamento não seja indispensável para a concretização do art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, entende-se deveras recomendável proceder-se à definição interna do
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720621/2009-71

procedimento, no intuito de garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica na
atuação entre RFB e a PGFN.
Nessa toada, há que se registrar que Notas e Pareceres da PGFN, conforme arts.
2o, incisos II e VIII, 9o, 10o e 22 da Portaria PGFN no 641/11, representam a ‘posição’ da PGFN
com relação aos temas neles abordados, ainda que não requeiram, como o Ato Declaratório, da
aprovação do Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Destarte, as Notas e Pareceres da PGFN exarados no contexto da Portaria PGFN
no 502/16 (embasada no Parecer PGFN no 789/16), poderiam ser enquadradas, a princípio, no
conceito de manifestação a que alude o inciso III do art. 19-A da Lei no 10.522/02, considerando
não haver sido editada a desejada regulamentação de tal conceito, e a necessidade de dar
efetividade ao direito posto pelo legislador no mundo jurídico.
Com relação ao tema específico de necessidade de ADA para a consideração das
áreas de preservação permanente no cálculo do ITR, a PGFN já emitiu o Parecer PGFN/CRJ no
1.329/16, assinado pelo Procurador-Geral Adjunto de Consultoria e Contencioso Tributário.
Nesse Parecer, após ser salientado o entendimento daquele órgão em sentido contrário – em
sentido similar ao que este relator vem se posicionando nos julgamentos do CARF – admite-se
ser reiterada e consolidada jurisprudência do STJ pela inexigibilidade de ADA, havendo sido
encaminhada em conclusão a inclusão do seguinte item na lista de dispensa de contestar e
recorrer (art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/16):
I.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720621/2009-71

Vide Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016
* Data da alteração da redação do resumo e da Observação 1, bem como da inclusão da
Observação 2: 05/09/2016
Também deve ser acrescentado que, consoante o § 1o do art. 19-A “Os Auditores-
Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia adotarão,
em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados”. Não há nesse dispositivo
referência a distinção entre decisão monocrática ou colegiada, e, ainda que não reste claro como
desejável que o AFRFB em exercício no CARF estaria abrangido pelo dito parágrafo, é fato que
o art. 19-B da Lei no 10.522/02 estende a observância dos preceitos em comento aos demais
“órgãos da administração pública que administrem créditos tributários”, no qual, s.m.j., se
enquadra o CARF, órgão julgador inserido no iter do procedimento administrativo que se origina
na constituição dos créditos tributários, levando, caso confirmado no contencioso, sendo o caso,
à cobrança dos débitos.
Cumpre trazer à baila, por oportuno, trecho da exposição de motivos da MP no
881/19, a qual foi convertida na Lei no 13.874/19 (“lei da liberdade econômica”), no que
concerne ao tópico em discussão:
24. Atualmente, o art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, não oferece soluções
adequadas, por exemplo, para matérias típicas do microssistema dos Juizados Especiais
Federais. Também não prevê a possibilidade (sequer de modo excepcional) de extensão
da “ratio decidendi” precedente a tema nele não especificamente analisado, nem acerca
da vinculação de outros órgãos de origem (que não a RFB) de créditos de cobrados pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, circunstâncias que vêm provocando
incoerências e contradições na atuação da Administração Pública Federal. Dessa forma,
propõe-se alterações para disciplinar permissões à Administração Tributária federal
racionalizar a sua atuação.
Em suma, a busca pela racionalização da atuação da administração tributária
federal deu ensejo à inserção das novas disposições na Lei no 10.522/02, de modo a uniformizar
entendimentos, melhorando a racionalidade e eficiência da atuação dos órgãos envolvidos, e
promovendo maior segurança jurídica para as partes. Nessa linha veja-se, ainda, o Parecer SEI no
153/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado por Despacho do Ministro da Economia em
08/04/2019.
E, diante desse novel contexto normativo - ainda que se possa ponderar a ausência
da desejável regulamentação por parte dos órgãos envolvidos, consoante mais acima lembrado -
não vejo motivos suficientes para perseverar no meu posicionamento anterior acerca do tema em
comento, razão qual considero desnecessária a apresentação de ADA para fins de comprovação
da existência de área de preservação permanente.
No particular, tem-se que o contribuinte, no curso do procedimento fiscal, não
apresentou os documentos comprobatórios dos pontos questionados, porém quando da
impugnação coligiu aos autos laudo de avaliação do imóvel (fls. 48 e ss), bem como protocolo de
ADA com a informação referente à APP transmitida ao IBAMA em 16/10/2006 (fl. 94), portanto
antes do início da ação fiscal, ocorrido em 27/04/2009 (fl. 7).
De sua parte, a decisão contestada manteve a autuação no pertinente à área de
preservação permanente, sob o entendimento de que ela não fora averbada, e que o ADA
apresentado fora intempestivo, não questionando a qualidade do laudo apresentado, que avaliza
expressamente a existência de área do gênero na dimensão de 90,1799 ha.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720621/2009-71

Em que pese tal posicionamento, tenho ser superável a necessidade de averbação
das APP, quando o contribuinte apresenta laudo de avaliação discriminando as áreas em questão
de forma adequada, tanto mais quando, consoante acontece na espécie, é protocolizado ADA
junto ao Ibama antes da ação fiscal, permitindo ao órgão fiscalizador averiguar a correção das
informações contidas nas declarações DITR – nesse sentido vem reiteradamente decidindo o
CARF, valendo citar dentre outros, como ilustração, o acórdão 9202-003.415 (out/14).
E, ainda que se possa eventualmente questionar a qualidade do laudo no que tange
à especificação das áreas de preservação permanente, o fato é que a área em comento, relativa ao
mesmo imóvel e possuindo a mesma dimensão, e com base no mesmo conjunto probatório, frise-
se, foi acatada pelo Fisco como existente no que diz respeito ao exercício 2006, o que resta
circunstanciado no bojo do processo 10675.720623/2009-60, julgado nesta mesma sessão.
Observado que a exclusão da tributação dessa área ambiental está condicionada à
sua preservação, como a própria denominação indica, deve ser restabelecida a área de
preservação permanente declarada de 90,1 ha.
Diversamente, para o reconhecimento de áreas de reserva legal, definida no art. 16
da Lei no 4.771/65, a jurisprudência do CARF se consolidou de modo a considerar não ser
imprescindível a apresentação de ADA tempestivo, bastando a averbação dessas áreas na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador, nos termos do seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme, Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
A necessidade de averbação prévia da Área de Reserva Legal foi reconhecida pelo
Parecer PGFN/CRJ/No 1.329/2016, supramencionado, consoante Observação 1 da Portaria
PGFN No 502/2016 (item 1.25 – ITR), que reproduzimos novamente:
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si. (Grifamos.)
O recorrente pleiteia o restabelecimento da área de reserva legal de 600,1 ha,
reconhecendo que não providenciou a averbação total na matrícula do imóvel perante o Registro
de Imóveis.
A decisão de piso concluiu pela manutenção da glosa, a despeito da averbação
parcial prévia, sob fundamento da falta de entrega do ADA, verbis:
Assim é que, examinando os doc. fls. 83/86 – cópias de registro em cartório -, confirma-
se que, conforme citado pelo impugnante em sua peça, apenas a área de 119,0 ha foi
gravada, tempestivamente, como de utilização limitada/reserva legal à margem de uma
das matrículas do imóvel (Av-2-10.672, 12/12/2004) [sic], enquanto as áreas de 72,0 ha
e 160,0 ha somente foram gravadas como tal, em 29/05/2008 (Av-10.687) e 19/06/2008
(Av- 10.687), respectivamente, sendo, portanto, intempestiva a providência, para fins de
justificar a exclusão de tais áreas do ITR/2005.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.473 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720621/2009-71

Conclui-se que, do total da área de utilização limitada/reserva legal informada de 600,1
ha, somente a área de 119,0 ha foi averbada tempestivamente à margem de uma das
matrículas do imóvel.
Assim é que, além do cumprimento parcial dessa exigência específica relativamente à
área de reserva legal, há que se falar ainda da exigência relativa ao Ato Declaratório
Ambiental — ADA, de caráter genérico, pois se aplica a qualquer área ambiental, seja
de preservação permanente ou de utilização limitada (Reserva Legal, RPPN, Servidão
Florestal ou Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico).
Pelas razões já expostas, em especial pelo teor da Súmula CARF no 122, havendo
então área de reserva legal de 119 ha averbada na matrícula do imóvel já em 12/12/1994 (fl. 87),
portanto muito antes da ocorrência do fato gerador do imposto lançado, há fundamento suficiente
para seu reconhecimento para fins de cálculo do ITR.
Quanto ao VTN, para comprovação do seu valor, o contribuinte apresentou Laudo
de Avaliação de Imóvel Rural (fls. 48 e ss), emitido por profissional habilitado (Engo
Agrônomo/Florestal), acompanhada de ART devidamente anotada no CREA (fl. 126).
Todavia a DRJ, em entendimento com o qual se concorda, e se adota como razões
de decidir, não aceitou a comprovação do VTN sob o fundamento de que: (a) foi utilizada como
fonte de pesquisa de preços, apenas as transações de compra e venda registradas no Cartório de
Registro de Imóveis; (b) há carência de informações indicadoras das características dos imóveis
apontados para efeito de comparação, especialmente quanto à classificação dos imóveis quanto à
exploração; e (c) há ausência de indicação contundente de fatores ou características particulares
desfavoráveis, diferentes das características gerais da região de localização do imóvel.
Assim, considerando que o laudo não demonstra a existência de características
particulares desfavoráveis no imóvel que justificassem um VTN/ha abaixo do valor apontado
pelo SIPT, e registrando-se que o valor utilizado para o cálculo foi o menor valor dentre as
aptidões agrícolas disponíveis naquele sistema (fl. 133), deve ser mantido o VTN/ha utilizado no
lançamento fiscal.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a
existência de área de reserva legal de 119,0 ha, e para restabelecer a área de preservação
permanente declarada, de 90,1 ha.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital